Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. PREVISÃO DE COBERTURA CONSTANTE DA APÓLICE ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO POSTERIOR, COM EXCLUSÃO DA REFERIDA COBERTURA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. INTERDIÇÃO DO SEGURADO. PROPOSTA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO SEGURADO. AUSÊNCIA DE AGENTE CAPAZ. ART. 104, I, CC. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contratação original do seguro de vida previa a cobertura por morte natural.
2. Posterior proposta que não previa referida cobertura não pode ser considerada válida, eis que firmada quando já havia sido decretada a interdição do titular, ou seja, assinada por pessoa incapaz.
2.1. Nos termos do art. 104, I, do Código Civil – CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, o que não se verifica no caso. Prevalência, portanto, da contratação e condições da apólice original.
3. Considerando que a apólice original previa a indenização por morte natural no montante de 50% (cinquenta por cento) da cobertura por morte acidental, este é o valor devido pela seguradora, tomando-se por base o valor atualizado vigente na data do óbito do titular.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.